Tribunal: TJPA
Processo: 0014878-41.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO SIMPLES ? PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO QUE DECRETOU A REVELIA ? PROCEDÊNCIA ? CERCEAMENTO DE DEFESA ? OCORRÊNCIA ? réu intimado para uma audiência que não se realizou porque o Juiz estava em sessão em outra vara. Acusado garante que compareceu e foi informado de que não haveria audiência, retornando para a sua casa; posteriormente a secretaria certificou a presença de uma testemunha e a ausência do réu, quando estavam ausentes também, além do Juiz, o representante ministerial, o defensor público e a testemunha/informante. No entanto, em desfavor do réu foi decretada a revelia pelo não comparecimento ao ato não realizado, em seu prejuízo porque nem intimado foi para interrogatório. Acaso se duvide do comparecimento real do apelante na vara no dia da audiência, no mínimo, a dúvida, já milita em seu favor, no postulado do princípio in dubio pro reo; além disso, observa-se nos autos que ele vinha se fazendo presente em todas as audiências em que foi intimado. A revelia pressupõe que o agente esteja em lugar incerto e não sabido, como preconiza o art. 367 do CPP, o que não é o caso dos autos. Precedente do TJMG - O exame da cláusula referente ao ?due process of law? permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, entre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao poder judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis ?ex post facto?; (f) direito à igualdade entre as partes. Precedente do STF ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA, DESCONSTITUINDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA E DECLARANDO A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO QUE DECRETOU A REVELIA À FL. 127, DETERMINANDO O RETORNO DA AÇÃO AO D. JUÍZO A QUO PARA O DEVIDO PROCESSO LEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014878-41.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FÁBIO FURTADO MATIAS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO QUE DECRETOU A REVELIA - PROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - réu intimado para uma audiência que não se realizou porque o Juiz estava em sessão em outra vara. Acusado garante que compareceu e foi informado de que não haveria audiência, retornando para a sua casa; posteriormente a secretaria certificou a presença de uma testemunha e a ausência do réu, quando estavam ausentes também, além do Juiz, o representante ministerial, o defensor público e a testemunha/informante. No entanto, em desfavor do réu foi decretada a revelia pelo não comparecimento ao ato não realizado, em seu prejuízo porque nem intimado foi para interrogatório. Acaso se duvide do comparecimento real do apelante na vara no dia da audiência, no mínimo, a dúvida, já milita em seu favor, no postulado do princípio
in dubio pro reo
; além disso, observa-se nos autos que ele vinha se fazendo presente em todas as audiências em que foi intimado. A revelia pressupõe que o agente esteja em lugar incerto e não sabido, como preconiza o art. 367 do CPP, o que não é o caso dos autos. Precedente do TJMG - O exame da cláusula referente ao ¿
due process of law
¿ permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, entre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao poder judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à

autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis ¿
ex post facto
¿; (f) direito à igualdade entre as partes. Precedente do STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA, DESCONSTITUINDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA E DECLARANDO A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO QUE DECRETOU A REVELIA À FL. 127, DETERMINANDO O RETORNO DA AÇÃO AO D. JUÍZO
A QUO
PARA O DEVIDO PROCESSO LEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014878-41.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FÁBIO FURTADO MATIAS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FÁBIO FURTADO MATIAS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, incurso nas sanções do art. 157,
caput
do CP. (fl. 159-167).

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿
(...) no dia 25/09/2011, o acusado, mediante grave ameaça, surpreendeu a vítima JOANA D¿ARC ALCÂNTARA DOS SANTOS no interior de um transporte coletivo, tomando-lhe sua bolsa e empreendeu fuga logo em seguida. No entanto, policiais militares que realizavam ronda nas proximidades do local do fato lograram êxito na prisão em flagrante do denunciado, que estava na posse do bem subtraído.
(...)¿. Sic - fl. 159.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 42-43.

O réu, inconformado com a condenação, apelou alegando preliminarmente a nulidade absoluta e insanável da ação decorrente da falta de fundamentação do despacho que lhe decretou a revelia e o prejuízo de não ter sido intimado para o interrogatório.

Argumenta a defesa que, o réu foi intimado na audiência de 13.09.2012 para a próxima que se realizaria em 18.04.2013; na data aprazada, compareceu e foi informado que não teria audiência, e realmente não se realizou por impossibilidade do Juiz (fl. 124), então o acusado retornou para sua casa a fim de aguardar a intimação para a próxima audiência.

Refere que, dois meses depois, em 23.06.2013, por despacho, foi decretada a revelia do réu por não ter comparecido à audiência cancelada do dia 18.04.2013, o que lhe causou imenso prejuízo de não ter sido interrogado.

Discorre que a ausência do interrogatório viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Aduz que, os pressupostos da nulidade, quais sejam o prejuízo do apelante de não ter sido interrogado; a causalidade decorrente do ato danoso; o claro interesse do réu em participar das audiências e a impossibilidade de convalidação de atos eivados de vícios insanáveis, estão caracterizados nos autos.

Ultrapassada a preliminar, alega
error in judicando
na dosimetria da pena, impugnando as circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis, quais sejam da culpabilidade, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima, pedindo que a pena-base seja fixada de forma proporcional.

Aduz que na segunda fase deve ser observado que a atenuante da menoridade prepondera sobre a agravante da reincidência, excluindo-se o agravamento imposto.

Ao final, requer o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 175-183.

Contrarrazões às fls. 184-189 pedem a improcedência da preliminar; o efeito do prequestionamento sobre as matérias discutidas; esclarecem que não existe a incidência de agravantes e nem de atenuantes nos autos, pedindo a confirmação da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça, em princípio, entende que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido (fl. 197); no entanto, no final, manifesta-se, preliminarmente pelo não-conhecimento do apelo e, no mérito, por seu desprovimento.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por FÁBIO FURTADO MATIAS.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA E INSANÁVEL da ação decorrente da falta de fundamentação e/ou motivação do despacho que lhe decretou a revelia e o prejuízo de não ter sido intimado para o interrogatório.

No mais desatento olhar para o despacho à fl. 127, não há qualquer dúvida de sua falta de fundamentação.

Extrai-se dos autos que o réu vinha se fazendo presente em todos os atos do processo em que foi intimado:

# esteve na audiência do dia 22/04/2012 (fl. 99), onde foi revogada a sua prisão preventiva.

# às fls. 113-114, verifica-se, pela certidão da meirinha, que o réu não foi intimado para a audiência do dia 13.09.2012, por não ter sido encontrado no endereço.

No entanto, aberta a audiência e feito o pregão, o réu respondeu presente, embora não tivesse sido intimado, estando ausente o seu defensor público no ato, momento em que lhe nomeado um defensor dativo, o Dr. Oswaldo Silva Neto - OAB/PA 9.160; nesta audiência o réu foi intimado para a próxima no dia 18/04/2013 às 09:00h. (fl. 118/119).

Constata-se que o defensor público do réu faltou ao referido ato, demonstrando uma conduta ao contrário do que disse o
Parquet
quando ressalvou que a defesa do réu era presente nos atos e, por isso, deveria ter-lhe comunicado das audiências (fl. 197).

À fl. 124, a secretaria da 6ª Vara certificou que a audiência designada para aquela data (18/04/2013), não se realizou porque o MM. Juiz respondendo pela 6ª Vara Penal, estava realizando audiência na 9ª Vara Penal, na qual é titular, certificando o comparecimento da testemunha de acusação Ademir Santos e a ausência do réu.

Entretanto, o acusado garante que compareceu no dia e informaram a ele que não haveria audiência, por isso retornou para a sua casa, na certa, antes da referida certidão ser lavrada. (fl. 177).

Acaso se duvide do comparecimento real do apelante na vara no dia da audiência, no mínimo, a dúvida, já milita em seu favor, no postulado do princípio
in dubio pro reo.

Por outro lado, prudente seria que, o acusado e as testemunhas que seriam ouvidas naquela audiência, tivessem sido intimadas com antecedência do adiamento, afinal, o magistrado estava realizando outras audiências em outra vara que, certamente também já estavam marcadas anteriormente.

Verifica-se, a teor da certidão de fl. 124, que o magistrado; o representante ministerial; o defensor público e a testemunha informante/Vítima Joana D¿Arc (fl. 126) também não compareceram; porém, somente o réu, que não deu causa ao adiamento da audiência, foi punido com a revelia, impedido de ser intimado para o interrogatório, ato de sua defesa pessoal (autodefesa).

Eis a orientação do Supremo Tribunal Federal quando elenca as prerrogativas impostas pelo princípio do devido processo legal:
(...)
A essencialidade do postulado do devido processo legal, que se qualifica como requisito legitimador da própria ¿
persecutio criminis
¿. - O exame da cláusula referente ao ¿
due process of law
¿ permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, entre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (
direito à autodefesa
e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis ¿
ex post facto
¿; (f)
direito à igualdade entre as partes
; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); (k) direito à prova; e (l) direito de presença e de ¿participação ativa¿ nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes. - O direito do réu à observância, pelo Estado, da garantia pertinente ao ¿
due process of law
¿, além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal.
(...). (STF - HC 111567 AgR - Segunda Turma - Rel. Min. Celso de Mello - Pub. DJe de 30.10.2014). Sublinhado.

A magistrada titular da 6ª Vara Penal, como visto à fl. 127, não fundamentou e nem demonstrou motivação quando decretou a revelia, apenas determinou o prosseguimento do feito na forma do art. 367 do CPP.

O Código de Processo Penal dispõe:
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato
, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
Sublinhado.

A revelia pressupõe que o agente esteja em lugar incerto e não sabido, como preconiza o dispositivo acima expendido e este não é o caso dos autos em que o réu pode ser encontrado pelo endereço que manifestou nos autos.

A respeito da matéria o precedente:

PROCESSO PENAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
- PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE - FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO - REVELIA - IRREGULARIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO DO FEITO
- Anula-se o processo por cerceamento de defesa se o réu não foi pessoalmente intimado para comparecer à audiência no qual seria interrogado, impedindo o seu direito de autodefesa.
-
A revelia pressupõe que o agente esteja em lugar incerto e não sabido, como preconiza o art. 367 do Estatuto Processual Penal, e quem está recolhido em estabelecimento prisional, ou em prisão domiciliar, está em lugar certo sob a custódia do Estado, não podendo a autoridade competente furtar-se a esse conhecimento.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0045.12.002471-1/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019). Sublinhado.

No caso, se ao menos tivesse sido feito o pregão (ou eletrônico), para se ter a certeza se o réu estaria ou não presente no ambiente, e se não respondesse, então poderia ser certificado que ele não compareceu; porém, não foi o que ocorreu,
o ato não foi realizado
, como poderia o réu ser penalizado por supostamente não ter comparecido a um ato inexistente?

A defesa, quando se oportunizou a manifestação nos autos, arguiu a preliminar de nulidade, pois a falta de intimação para o interrogatório causou enorme prejuízo ao apelante.

O interrogatório é direito legítimo do réu por ser o momento de sua autodefesa e onde lhe é facultado, inclusive, permanecer calado, mas isso é prerrogativa dele, dispondo de seu direito constitucional de ampla defesa eleger o melhor para si, expor a sua versão dos fatos ou manter-se em silêncio, só não se pode retirar do réu o seu direito de escolha.

No mesmo sentido é a orientação do Pretório Excelso em relação à matéria:
[...] INTERROGATÓRIO JUDICIAL - NATUREZA JURÍDICA - MEIO DE DEFESA DO ACUSADO
- POSSIBILIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS ACOMPANHAR O INTERROGATÓRIO DOS DEMAIS CORRÉUS, NOTADAMENTE SE AS DEFESAS DE TAIS ACUSADOS MOSTRAREM-SE COLIDENTES -
PRERROGATIVA JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - DIREITO DE PRESENÇA E DE COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DE PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO - NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O PRÓPRIO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ¿DUE PROCESS OF LAW¿ COMO EXPRESSIVA LIMITAÇÃO À ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO (INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL) - O CONTEÚDO MATERIAL DA CLÁUSULA DE GARANTIA DO ¿DUE PROCESS¿ - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (...).
O INTERROGATÓRIO JUDICIAL COMO MEIO DE DEFESA DO RÉU. - Em sede de persecução penal, o interrogatório judicial - notadamente após o advento da Lei nº 10.792/2003, aplicável ao processo penal militar (CPPM, art. 3º, ¿a¿) - qualifica-se como ato de defesa do réu, que, além de não ser obrigado a responder a qualquer indagação feita pelo magistrado processante, também não pode sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre legítimo, dessa especial prerrogativa. Doutrina. Precedentes. (...). Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, seja perante a Justiça Comum, seja perante a Justiça Militar. Precedentes
. (STF - HC 111567 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Negritado.

Com efeito e neste segmento, destaca-se que o que anula um processo criminal, não é a falta de um ato como o interrogatório, mas a ausência de intimação do réu para este ato e a sentença condenatória é a demonstração real do seu prejuízo.

O cerceamento da ampla defesa é caso de nulidade absoluta e, assim, tem sido demonstrado pelos Tribunais Pátrios, inclusive havendo precedente desta Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - NULIDADE - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
- INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO
- OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA.
Demonstrado que a recorrente não foi validamente intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, e por tal razão não foi interrogada, impõe-se a declaração de nulidade do processo, a partir do aludido ato processual, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0382.11.016140-5/001, Relator (a): Des.(a) Silas Vieira, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em 11/07/2014). Negritado.
APELAÇÃO PENAL. ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB
. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. DECRETAÇÃO EQUIVOCADA DA REVELIA DO RÉU. NÃO OFERECIMENTO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INTERROGATÓRIO. NULIDADE DESDE A DECISÃO QUE DECLAROU A REVELIA DO ACUSADO, BEM COMO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O não comparecimento do recorrente em juízo para expor a sua impossibilidade de prover as custas do processo, bem como requerer a atuação da Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação, não conduz, de plano, à decretação de sua revelia.
A presença do réu em juízo, para assim proceder, não constitui ato de comparecimento obrigatório, nos termos do que disciplina o art. 367 da Lei Processual Penal. 2. Data máxima vênia, antes de dar por encerrada a instrução probatória, tenho que se impunha ao Magistrado diligenciar no sentido da intimação do recorrente para que fosse interrogado. 3. A assertiva de que o acusado, injustificadamente, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento não se afigura correta, já que a citação para a apresentação da resposta escrita não se confunde com a intimação para os demais atos, notadamente a audiência de instrução e julgamento. 4. A declaração da revelia do réu, o encerramento da instrução processual, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, e a posterior prolação da sentença, sem que tenham sido efetivada a intimação do recorrente para seu interrogatório, é causa de nulidade absoluta, haja vista que não se oportunizou ao réu, devidamente, o exercício da autodefesa
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA - Proc. 2017.02083108-09, Ac 175.220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 2017-05-24). Negritado.

Pelas razões acima expendidas, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de nulidade absoluta, desconstituindo a sentença condenatória recorrida e declarando a nulidade do processo a partir do despacho que decretou a revelia à fl. 127, determinando o retorno da ação ao d. Juízo
a quo
para o devido processo legal aplicável à espécie, dando como prequestionada a matéria.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApFabio